Tribunal: TJES
Processo: 5000894-55.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000894-55.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA ALMEIDA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000894-55.2025.8.08.0020

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARCELA ALMEIDA DA SILVA.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo por estar assistida por advogada dativa,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. REDE PÚBLICA (SUS). AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA E DA INDICAÇÃO POR ESPECIALISTA DA REDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCELA ALMEIDA DA SILVA
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer para realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de laudo médico pormenorizado emitido por especialista do SUS e na inexistência de urgência que justificasse a preterição da ordem cronológica da fila de espera administrativa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a recorrente comprovou a necessidade médica imediata e a urgência do procedimento de modo a afastar a observância do fluxo regular de atendimentos da rede pública; e (ii) verificar se a ausência de laudo de especialista vinculado ao SUS e o parecer desfavorável do NATJUS obstam a concessão judicial da cirurgia.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Da análise detida dos autos, verifica-se que a r. sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos. A pretensão autoral esbarra na ausência de substrato probatório robusto quanto à indicação clínica do procedimento no âmbito do SUS.

4. O parecer do NATJUS foi conclusivo no sentido de ser "não favorável" ao procedimento por ora, ante a ausência de laudo médico pormenorizado sobre a condição atual da paciente, exame físico e histórico clínico que valide a indicação cirúrgica imediata. Ressalte-se que a Recorrente não colacionou aos autos laudo de especialista vinculado à rede pública, limitando-se a apresentar documento de endocrinologista que não supre as exigências regulamentares para a cirurgia reparadora.

5. Inexistindo comprovação de urgência ou risco à vida, o Poder Judiciário não deve interferir na gestão das políticas públicas de saúde, sob pena de violar o princípio da igualdade de acesso aos serviços públicos. A subversão da ordem cronológica de atendimentos sem motivação extraordinária prejudica a coletividade que aguarda regularmente pelos mesmos serviços.

6. Assim, a improcedência do pedido é medida que se impõe, cabendo à Recorrente buscar a via administrativa adequada junto à Secretaria de Estado da Saúde para avaliação por especialista e posterior encaminhamento, caso confirmada a necessidade técnica.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da assistência judiciária gratuita ora concedida (art. 98, § 3º, CPC)
.

9.
C
onsiderando
a necessidade de
nomeação de advogado
(a)
dativo em favor da parte recorrente
, que recaiu sobre a Ilma.º. Dra. NEIDE MARIA NERIS DE CASTRO SILVA (OAB/ES 34.294), arbitro honorários em seu favor, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$632,00 (seiscentos e trinta e dois reais), com base no Decreto Estadual n.º 2821-R/2011, alterado pelo Decreto n.º 6.360-R/2026.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)